Tribunal: TJES
Processo: 0000157-15.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-15.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGMAR RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I -

O
imóvel rural, com menos de 04 (quatro) módulos fiscais, trabalhado pela família, é impenhorável.

II
-
Cabe
ao devedor trazer
apenas
início de prova dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em
sentido
contrário.

III –
P
rovas documentais e testemunhais produzidas na ação de origem não deixaram dúvidas acerca da impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos.

IV - Deve o embargado responder pelos ônus sucumbenciais quando, além de vencido na demanda de origem (embargos à execução), insiste na penhorabilidade do imóvel mesmo após a indubitável demonstração de que se tratava de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

I
V -
R
ecurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000157-15.2021.8.08.0009

APELAN
TE:
BANCO DO BRASIL S.A.

A
PELADOS
:
AGMAR RAMOS e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença que acolheu os embargos à execução de origem.

E
m suas razões, o apelante sustenta que não hou
v
e demonstração dos requisitos necessários à impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
eis que os embargantes/apelados não comprovaram que exercem atividade familiar no imóvel e nem que ele
seja
su
a única fonte de renda
ou considerado como de pequena propriedade.

A
duz, ainda, que o princípio da causalidade deve prevalecer sobre o da sucumbência
na fixação dos honorários.

P
ois bem.

De partida, rememoro o que prelecionam a CF e o CPC acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural:

Art. 5º [...]

XXVI - a
pequena propriedade rural
, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII - a
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;

Acerca do conceito, preleciona a Lei 8.629/93, que se cuida do imóvel rural de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.

Destarte, conclui-se que o imóvel rural, com menos de 04 (quatro) módulos fiscais, trabalhado pela família, é impenhorável.

Já quanto ao ônus da prova, é assente a jurisprudência deste Sodalício que “
basta ao devedor apresentar início de
prova

de que o imóvel é destinado à residência da
família
, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora
”
1
.
Nesse caminhar colaciono julgados deste E. TJES e do C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS CONSTRITOS. BENS DE FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR DE PRODUZIR PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO DESINCUMBIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REJEITADA. INDISPENSÁVEL CITAÇÃO VÁLIDA PARA SUA CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. BENS SUJEITOS A REGISTRO. NECESSIDADE DE COMPROVAR MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A compreensão da apelante acerca do ônus de comprovação de que o imóvel em litígio era bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual
incumbe ao devedor apenas trazer início de prova
dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário.
E, na hipótese em apreço, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para comprovar que o bem imóvel era o único de propriedade da embargante, inexistindo outro a ela vinculado. 2) [...] (TJ-ES - AC: 00391908420098080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural"
( REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1677976 SP 2020/0058635-9, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

In casu
, é farta a comprovação acerca do cumprimento dos requisitos elencados alhures. É dizer, as provas documentais e testemunhais produzidas na ação de origem não deixaram dúvidas acerca da impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos.

A extensão da propriedade restou devidamente demonstrada pela certidão de matrícula de fls. 12-v/14, que revelou se tratar de área de 2,07 módulos fiscais.

O labor familiar, por seu turno, evidenciou-se na prova oral, tendo as testemunhas sido uníssonas em afirmar que os embargantes/apelados trabalham na propriedade há mais de uma década.

Corroboraram, ainda, com a existência de trabalho familiar, as fotos de fls. 20-21 e o documento de fl. 09, que se cuida de Declaração de Aptidão ao Pronaf que, como sabido, é programa destinado ao apoio financeiro às atividades agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e de sua família.

Por todo o narrado, forçoso o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da demanda.

Finalmente, também não merece acolhimento a pretensão recursal atinente aos honorários sucumbenciais. E assim o digo, porque deve ser aplicado ao presente caso a mesma
ratio decidendi
adotada no julgamento do Tema Repetitivo 872, que firmou a seguinte tese:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.

Aplicando-se ao caso sob discussão, deve o embargado/apelante responder pelos ônus sucumbenciais eis que, além de vencido na demanda de origem (embargos à execução), insistiu na penhorabilidade do imóvel mesmo após a indubitável demonstração de que se tratava de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do E. STJ).
De acordo com entendimento pacífico do C. Tribunal da Cidadania, a apresentação de contestação pela parte embargada, insistindo na manutenção da constrição, mormente quando demonstrado de modo idôneo o direito da embargante, corresponde a resistência capaz de atrair o ônus da sucumbência.
Questão enfrentada no REsp 1.452.840/SP, julgado pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872). Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada exclusivamente para inverter o ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10041059320218260510 SP 1004105-93.2021.8.26.0510, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO E À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. [...] 4.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Embargado alega que o embargante deve responder pela verba sucumbencial, ao não ter registrado a impenhorabilidade do bem no registro de imóveis. Argumentação infundada - Reconhecimento legal da proteção do imóvel bem de família, despicienda a sua averbação no registro – Descabe, portanto, condenação do embargante ao pagamento das custas, despesas e honorários
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10082811120188260320 SP 1008281-11.2018.8.26.0320, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL. PROPRIEDADE INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 7.
A jurisprudência do STJ considera impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária. Precedentes. 8. Por fim, considerando que houve o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos.
[...] (TJ-CE - AGT: 06367227320228060000 Boa Viagem, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(TJ-ES - AC: 00149233820198080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)